Tribunal: TJSP
Processo: 1501660-52.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES - Materialidade e autoria delitivas de ambos os crimes demonstradas – Palavras da vítima firmes e uníssonas, em consonância com o restante da prova oral produzida - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé-pública – Confissão judicial - Crime do art. 244-B do ECA que é meramente formal – Pena e regime bem fixados - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES - Materialidade e autoria delitivas de ambos os crimes demonstradas – Palavras da vítima firmes e uníssonas, em consonância com o restante da prova oral produzida - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé-pública – Confissão judicial - Crime do art. 244-B do ECA que é meramente formal – Pena e regime bem fixados - Recurso desprovido.